Tribunal: TJDFT
Processo: 0705783-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705783-08.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: REJANE LOPES DA SILVA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, REJANE LOPES DA SILVA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Rejane Lopes da Silva (ID no 29328781), contra decisão desta Relatoria que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido (ID no 28596666). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado (Distrito Federal) para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO